Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-45.2020.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001461-45.2020.8.14.0097

RECORRENTE: WELLINGTON FELIPE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WELLINGTON FELIPE DA SILVA contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. Consta da denúncia que, em 21 de março de 2020, em Santa Bárbara do Pará/PA, o recorrente, munido de um terçado, teria desferido diversos golpes na vítima, morador em situação de rua, atingindo-lhe cabeça e pescoço, e decepando-lhe membros, sob a alegação de que esta ameaçava de morte seu avô. A defesa sustentou a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a absolvição sumária ou a desclassificação do crime. O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do CPP; (ii) estabelecer se há elementos probatórios incontestes que autorizem a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza sobre a culpa.

Os elementos constantes dos autos — notadamente a confissão do recorrente, o relato de testemunhas e a descrição dos fatos — revelam, em tese, animus necandi e indicam a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório capaz de justificar a absolvição sumária, pois ausente demonstração de agressão atual ou iminente, além de excesso na suposta reação, com uso de meio desproporcional.

Eventuais dúvidas sobre a presença de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não haja certeza quanto à dinâmica dos fatos.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica na fase de pronúncia.

Compete ao Tribunal do Júri o exame das teses de mérito nos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à ocorrência de excludentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0001461-45.2020.8.14.0097, em que é recorrente WELLINGTON FELIPE DA SILVA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, pelos próprios fundamentos.

Determinou-se, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem custas.

RELATÓRIO

WELLINGTON FELIPE DA SILVA, inconformado com a r. decisão de pronúncia pela prática do crime de
homicídio qualificado
, capitulado no
art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro
, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Consta dos autos que, segundo a denúncia,
no dia 21 de março de 2020, por volta das 18h10
, na
esquina da Rua Cândido Souza, em Santa Bárbara do Pará/PA
, o denunciado,
livre e conscientemente
, movido por
motivo torpe, mediante meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, ceifou a vida de um homem identificado apenas como
Gil
, morador em situação de rua.

De acordo com a peça acusatória, a vítima costumava pedir fiado no comércio denominado
Casa Silva
, de propriedade do avô do recorrente, o qual se negava a vender fiado. No dia dos fatos, após nova exigência de fiado e motivado pela negativa anterior, o recorrente,
armado com um terçado
, procurou a vítima pelas ruas, encontrando-a desatenta e indefesa, ocasião em que
desferiu golpes de terçado na cabeça e pescoço de Gil, chegando a decepar-lhe as mãos e os pés
.

Após o crime, o acusado fugiu para uma residência, onde foi localizado pela Polícia Militar. Ao ser abordado,
confessou espontaneamente a autoria do delito
, alegando que o praticara porque a vítima ameaçava de morte o seu avô.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a
inexistência de indícios suficientes de autoria
que justificassem a decisão de pronúncia, sustentando ter agido
em legítima defesa
, por entender que a vítima representava perigo iminente à sua integridade e à de seu avô. Ao final, requereu o
provimento do recurso para sua absolvição sumária
, nos termos do
art. 415, IV, do Código de Processo Penal
, ou, subsidiariamente, a
desclassificação do delito
para outro não doloso contra a vida.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, sustentando a manutenção da decisão de pronúncia, por estarem demonstradas a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento da causa.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria de Justiça
, por meio da Exma. Sra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou igualmente pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, destacando a presença dos requisitos do art. 413 do CPP e a adequação da decisão de pronúncia aos elementos probatórios dos autos.

Sem revisão.
É o relatório.
Inclua-se o feito em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, WELLINGTON FELIPE DA SILVA foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por haver, em tese, ceifado a vida da vítima Gil, morador em situação de rua, mediante meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo se extrai dos autos, os fatos ocorreram no dia 21 de março de 2020, por volta das 18h10, na Rua Cândido Souza, em Santa Bárbara do Pará/PA. Consta que o acusado, munido de um terçado, teria desferido golpes contra a vítima, atingindo-lhe o pescoço e a cabeça, além de lhe decepar as mãos e os pés quando já caída ao solo.

Após o delito, o acusado empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado pela Polícia Militar, ocasião em que confessou a prática delitiva, alegando tê-lo feito porque a vítima ameaçava de morte o seu avô.

A defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que a decisão de pronúncia não poderia subsistir diante da ausência de indícios suficientes de autoria e, ainda, que o recorrente teria agido em legítima defesa, uma vez que tanto ele quanto seu avô vinham sendo ameaçados pela vítima. Requereu, portanto, a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que a decisão combatida encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório coligido aos autos, havendo indícios veementes de autoria e prova da materialidade, requisitos indispensáveis à pronúncia.

DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Trata-se, portanto, de um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige prova cabal de autoria, bastando a demonstração da materialidade e a presença de indícios que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme assegura o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, o exame nesta fase processual é de cognição limitada, sendo inviável qualquer juízo de absolvição sumária, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 415 do CPP, que exige prova incontestável de excludente de ilicitude, o que não ocorre no presente caso.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustenta que teria agido movido pelo intuito de defender a integridade física própria e de seu avô, supostamente ameaçados pela vítima.

Entretanto, tal argumento não encontra lastro probatório suficiente para ensejar a absolvição sumária pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que a dinâmica dos fatos, tal como narrada na denúncia e confirmada pela prova testemunhal, indica que o recorrente saiu à procura da vítima armado com um terçado, lhe desferindo diversos golpes fatais, inclusive após ela estar caída, o que demonstra animus necandi e ausência de imediatidade entre a alegada ameaça e a reação do agente.

Para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

No caso concreto, não restou configurada agressão atual ou iminente, tampouco o uso moderado dos meios necessários, elementos indispensáveis à caracterização da excludente. A reação do acusado, conforme os elementos dos autos, ultrapassou em muito os limites da legítima defesa, caracterizando, ao menos em tese, conduta dolosa contra a vida, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Ressalte-se que, nesta fase, eventual dúvida sobre a existência ou não de excludente de ilicitude deve ser dirimida em favor da competência do Júri, não cabendo ao juízo togado substituir-se aos jurados na análise do mérito da causa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente WELLINGTON FELIPE DA SILVA a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém, 31/10/2025